Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
1. Se a autora não comprovou o pagamento de juros decorrentes da tomada de empréstimo feita para o custeio de despesas ocasionadas pela demora da ré no cumprimento de sua obrigação contratual, inviabiliza-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais por tal motivo.
2. Apelo não provido.